Tribunal: TJSP
Processo: 2155134-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Locação de imóvel – Ação renovatória – Contrato desprovido de garantia – Exigência de fiador e comprovação de sua idoneidade financeira – Impossibilidade – Novo período locatício que se dá nas mesmas condições do contrato em vigor – Agravo de instrumento improvido.